Tribunal: STF
Processo: Pet 13569
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.